Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Omissão. Inexistência. Rediscussão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que confirmou o indeferimento liminar da gratuidade requerida em apelo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso na análise do benefício.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Não há se falar em omissão se a controvérsia recursal foi resolvida de forma expressa e fundamentada.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.